Tribunal: TRF3
Processo: 5005355-70.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
989/1006)

5005355-70.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005355-70.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO ALVES AMARAL - SP493617-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. OFERTA DE IMÓVEL. RECUSA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou embargos de declaração (ID 557376127 na origem), mantendo integralmente r. decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum nos seguintes termos (ID 339849421 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a inocorrência de hipótese legal de suspensão de exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN” (1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

4. Por sua vez, a suspensão de exigibilidade do crédito só ocorre nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional. A legislação tributária admite a suspensão de exigibilidade mediante garantia em dinheiro (artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional).

5. Não é viável a suspensão da exigibilidade, mediante caução em imóvel e sem que a União tenha concordado com a medida, em sede de ação anulatória de crédito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, precedentes da 6a Turma desta Corte.

6. No caso concreto, a agravada ofereceu imóveis de terceiro com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário em ação anulatória. A União se opôs à oferta, considerando o descumprimento da ordem legal do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80, o fato de ser imóvel de terceiro e, ainda, que “Embora conste dos autos prova de anuência da empresa proprietária, na forma do art. 9o, § 1°, da LEF, e tenha se apresentado laudo de avaliação do imóvel particular, não é possível identificar ter sido emitido por engenheiro ou arquiteto inscrito no respectivo conselho profissional. Demais disso, não se juntou cópia do último carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)” (ID 315945548 na origem).

7. A recusa está fundamentada. Para além disso, não se identifica a configuração de hipótese do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

9. Tese de julgamento: a suspensão de exigibilidade do crédito só ocorre nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei Federal no. 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 1a Turma, EDcl no REsp n. 848.675/RS, j. 26/09/2006, DJ de 23/10/2006, p. 276, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; TRF-3, 6a Turma, AI 5031853-77.2024.4.03.0000, j. 18/03/2025, DJEN DATA: 31/03/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, AI 5029025-45.2023.4.03.0000, j. 18/03/2024, Intimação via sistema DATA: 25/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS; TRF-3, 6a Turma, AI 5019423-98.2021.4.03.0000, j. 28/01/2022, Intimação via sistema DATA: 02/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005355-70.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO ALVES AMARAL - SP493617-A

AGRAVADO: BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A.

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou embargos de declaração (ID 557376127 na origem), mantendo integralmente r. decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum nos seguintes termos (ID 339849421 na origem):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em que a parte autora requer provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídica entre as partes, especialmente quanto à exigência dos débitos lançados no Processo Administrativo no 11610.021769/2002-70, ao qual foram apensados os Processos Administrativos nos 11610.000288/2003-10; 11610.001176/2003-78; 11610.002405/2003-71; 11610.003962/2003-18; 11610.005635/2003-92 e 11610.006630/2003-87.

O pedido de tutela foi indeferido (id. 298771961). Em face dessa decisão, a parte autora comunicou a interposição de agravo de instrumento, o qual teve negado o seu provimento (id. 305135023).

Citada a ré apresentou contestação e requereu, em suma, a improcedência do pedido. Juntou documentos (id. 304647064 e 304652963).

Réplica no id. 307022854 e pedido de prova pericial, com quesitos (id. 307023505).

A ré não requereu a produção de provas.

A parte autora apresentou 02 (dois) imóveis de propriedade de sua controlada Solanis Brasil para penhora, a fim de garantir o débito. Juntou documentos (id. 305135010 e seguintes). Pedido reiterado no id. 316667508.

Intimada a esse respeito, a ré apresentou manifestação no id. 315945548, discordando da garantia ofertada, por desobediência à ordem de penhora e por pertencer à terceira Solanis Brasil.

A parte autora apresentou novo requerimento nos autos noticiando o recebimento da carta de cobrança para o débito em discussão nesta lide, no valor total de R$19.843.746,06 (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos). Desse modo, apresentou garantia complementar de 02 (dois) imóveis de sua controlada Solanis (matrículas nos 191.241 e 191.242, registrados junto ao 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo), no valor de R$12.104.000,00 (doze milhões, cento e quatro mil reais).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Tenho que há plausibilidade nas alegações da parte autora, bem como justo receio, no que tange a necessidade de aceite dos bens imóveis apresentados como garantia, a fim de obter a suspensão da exigibilidade dos tributos e possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Em que pese os imóveis serem de propriedade de sua empresa controlada Solanis Brasil, a parte autora comprova:

que a parte autora – BROOKLIN -detém parte do capital da controladaSOLANIS (contrato social id. 305135044);

anuência da controlada SOLANIS para a oferta dos seus imóveis objeto das matrículas nos 191.239, 191.240, 191.241 e 191.242, junto ao 4o Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, em garantia da presente ação anulatória de débitos fiscais federais ajuizada por sua controlada BROOKLIN (id. 305135048, 305135036 e 339201793);

as matrículas dos respectivos imóveis foram juntadas aos autos (id. 305135027, 305135031, 339201783 e 339201791);

laudo de avaliação do imóvel apresentada por corretor de imóveis (id. 305135753 e 339201794);

capa do IPTU referente aos 1o e 2o andares – matrículas nos 191.239 e 191.240 (id. 316667521 e 316667522);

carta de cobrança no 3971/2024 para pagamento do débito no valor de R$19.843.746,06 (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos), atualizado até 30.08.2024 (id. 339201782);

balanços patrimoniais de 2021, 2022 e 2023 (ids. 305135758, 305135759 e 305135761).

Segundo as certidões de matrícula dos imóveis estão sendo ofertados os escritórios localizados no 1o, 2o, 3o e 4o andares e, cada um dos referidos escritórios tem direito a 04 (quatro) vagas de garagem indeterminadas, com área total edificada de 647,489m2.

No laudo de avaliação apresentado pela autora, consta que cada um dos imóveis apresentado possui um valor de venda de R$6.052.000,00 (seis milhões e cinquenta e dois mil reais), perfazendo um total de R$24.208.000,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e oito mil reais), o que se demonstra mais do que suficiente para a garantia do débito apresentado na carta de cobrança no 3971/2024.

A ré recusou a oferta dos bens.

No entanto, em que pese o entendimento de que a Fazenda Pública possa recusar o oferecimento de bens à penhora, nos casos legais, tal como a desobediência da ordem de bens prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 e no art. 655 do CPC, a recusa deve ser justificada com a demonstração de prejuízo, sob pena de ofensa aos princípios da eficiência e menor onerosidade (art. 805, do CPC).

No caso posto, denota-se apesar de os imóveis de serem de propriedade da controlada SOLANIS, há a válida anuência daquela empresa, os bens estão livres e desembaraçados, possuindo, ainda, localização privilegiada, com grande valor comercial.

Ademais, a parte autora logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de depositar em dinheiro o montante total do débito, com a apresentação dos balanços patrimoniais, sem prejuízo da realização de seu objeto social e, por tais motivos, entendo que assegurar a futura execução dos valores mediante a penhora dos bens é medida assecuratória que melhor se apresenta pela preferência posterior sobre os bens penhorados, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC.

Assim, não havendo a parte ré demonstrado o efetivo prejuízo na sua recusa, ACEITO os bens imóveis registrados sob nos 191.239, 191.240, 191.241 e 191.242, junto ao 4o Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo,como garantia do débito em cobro no processo administrativo no 11610.021769/2002-70 (processo de crédito - Processo Administrativo de Cobrança no10880.762377/2024-27) e, por consequência, determino a suspensão da exigibilidade dos débitos nele constante, nos termos do art. 151, V, do CTN, a fim de que a ré se abstenha de inscrever a autora no CADIN, não devendo os débitos em discussão se constituir como óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal, até o julgamento final da demanda”.

A UNIÃO FEDERAL, ora agravante, defende que o mero ajuizamento de processo não configura causa suspensiva da exigibilidade nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Aduz que a suspensão de exigibilidade apenas pode ser deferida quando provada alguma das hipóteses ali previstas, o que não é o caso. Em específico, refere que “O art. 151 do CTN traz as hipóteses que permitem suspender a exigibilidade de um crédito tributário e sua cobrança, sem fazer qualquer referência ao ajuizamento de uma ação e oferecimento de imóvel em garantia”.

Reitera que a garantia ofertada é inidônea e que apenas o depósito judicial é apto para suspender a exigibilidade do crédito fiscal nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Aponta o descumprimento da ordem legal de penhora posta no artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 357875846).

Resposta (ID 360554948).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN” (1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

Por sua vez, a suspensão de exigibilidade do crédito só ocorre nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I. moratória;

II. o depósito do seu montante integral;

III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV. a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V. a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Inciso incluído pela LCp 104, de 10/01/01) (Vide Medida Provisória 38, de 13/05/02)

VI. o parcelamento. (Inciso incluído pela LCp 104, de 10/01/01) (Vide Medida Provisória 38, de 13/05/02)

A legislação tributária admite a suspensão de exigibilidade mediante garantia em dinheiro (artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional).

Não é viável a suspensão da exigibilidade, mediante caução em imóvel e sem que a União tenha concordado com a medida, em sede de ação anulatória de crédito.

Cito, a propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFERECIMENTO POR MEIO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUTIVO FISCAL AINDA NÃO INSTAURADO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. OBTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO E NA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO A SER SUSPENSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN.

I - Esta Eg. Primeira Turma, quando do julgamento do REsp no 575.002/SC, em 17/02/2005, após o voto-vista do Eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, exarou entendimento de que, afora a realização de penhora em sede de executivo fiscal, o contribuinte-devedor pode valer-se, independentemente do oferecimento de qualquer garantia, do mandado de segurança, da ação declaratória de nulidade e da ação desconstitutiva de débito fiscal, com vistas a obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II - "Em qualquer destas demandas poderá o devedor, inclusive, obter liminar que suspenda a exigibilidade do crédito (e, conseqüentemente, permita a expedição de certidão), bastando para tanto que convença o juiz de que há relevância em seu direito. Se, entretanto, optar por outorga de garantia, há de fazê-lo pelo modo exigido pelo legislador: o depósito integral em dinheiro do valor do tributo questionado". (trecho extraído do voto-vista proferido pelo Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI no processo supramencionado) (grifou-se)

III - Na hipótese presente, apesar de se tratar de ação anulatória de débito fiscal, o contribuinte-devedor ofereceu bem imóvel como garantia e não, montante em dinheiro na integralidade do débito, deixando de satisfazer, assim, às exigências impostas pelo legislador. Inviabilizada, pois, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

IV - Recurso especial PROVIDO.

(STJ, 1a Turma, EDcl no REsp n. 848.675/RS, j. 26/09/2006, DJ de 23/10/2006, p. 276, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

No mesmo sentido, precedentes específicos da 6a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM O OBJETIVO DE GARANTIR FURURA EXECUÇÃO FISCAL - OFERECIMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DE TERCEIRO - RECUSA DO CREDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - Nos casos em que o devedor opta por não oferecer depósito, carta de fiança ou seguro garantia - garantias que ocupam o primeiro lugar na ordem legal, a jurisprudência é firme no sentido de que a aceitação depende da concordância do credor.

2 - Agravante ofereceu imóveis rurais de propriedade de terceiro, os quais foram recusados pela União por não obedecer à ordem de preferência legal estipulada no artigo 11 da LEF, sem embargo de que tais imóveis são de difícil alienação, localizados em outra Comarca e avaliados de forma unilateral pela parte requerente.

3 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5031853-77.2024.4.03.0000, j. 18/03/2025, DJEN DATA: 31/03/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE GARANTIA. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Já decidiu o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da possibilidade do contribuinte efetuar o depósito do montante integral do crédito tributário, até mesmo antes da propositura da ação, para fins de suspensão de sua exigibilidade e para impedir a eventual propositura de ação de execução fiscal.

2. Desta forma, verifica-se que o oferecimento de imóvel não tem o condão de suspender o crédito tributário, conforme art. 151 do CTN. No entanto, registre-se que, caso seja reconhecida a idoneidade da garantia e a aceitação do bem por parte da exequente, eventual protesto do título executivo e inscrição no CADIN durante o trâmite do feito afigura-se como medida excessiva, em potencial prejuízo à empresa executada.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5029025-45.2023.4.03.0000, j. 18/03/2024, Intimação via sistema DATA: 25/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS)

TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA. - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE: PEDIDO QUE SE OPÕE AO TEXTO EXPRESSO DO ART. 38 DA LEI No 6.830/80. PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

2. Não existe possibilidade de, em ação anulatória de débito de receita pública, ocorrer a suspensão da exigibilidade do débito sem o depósito judicial do montante cobrado, pois isso é exigência do art. 38 da LEF ("a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos") que – como lei especial – prepondera sobre as regras gerais do CPC conforme o art. 1.046, § 2o, que aliás, apenas confirma o óbvio de uma regra processual fincada na ancestralidade.

3. Se o depósito prévio previsto no art. 38 da LEF não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, por outro lado é necessário para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - nos termos do art. 151 do CTN - inibindo o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica que se formou no STJ, já de longa data (AgRg nos EDcl no Ag 1107172/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 11/09/2009; REsp 183.969/SP, Rel.Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ 22/05/2000; REsp 60.064/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/1995, DJ 15/05/1995; REsp 2.772/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/1995, DJ 24/04/1995) e revelada, mais recentemente no julgamento do REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010, julgado na forma do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

4. O Judiciário - que constitucionalmente não é vocacionado a "legislar" - não pode, a seu talante, "criar" possibilidades de suspensão da exigibilidade de créditos públicos fora do cenário previsto pelo legislador; fazê-lo é desempenhar um írrito ativismo inconstitucional porquanto essa conduta invade competência alheia.

5. Acerca da suposta plausibilidade do direito invocado, o tema sequer foi devolvido ao exame do Relator, uma vez que nenhuma análise a este respeito foi efetuada pelo MM. Juízo “a quo”.

6. Diversamente do alegado pela recorrente, a necessidade do depósito do montante integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação ordinária é matéria que tem jurisprudência consolidada nesta Corte. Precedentes.

7. O depósito integral correspondente ao crédito tributário discutido para a suspensão de sua exigibilidade não foi o único fundamento da decisão atacada, que consignou, que a plausibilidade do direito invocado não foi analisada pelo Juízo de origem e, portanto, “o tema sequer foi devolvido ao exame do Relator”. Cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos declinados no decisum recorrido. Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento que se extrai do enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recuso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

8. Negado provimento ao agravo interno.

TRF-3, 6a Turma, AI 5019423-98.2021.4.03.0000, j. 28/01/2022, Intimação via sistema DATA: 02/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

No caso concreto, a agravada ofereceu imóveis de terceiro com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário em ação anulatória.

A União se opôs à oferta, considerando o descumprimento da ordem legal do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80, o fato de ser imóvel de terceiro e, ainda, que “Embora conste dos autos prova de anuência da empresa proprietária, na forma do art. 9o, § 1°, da LEF, e tenha se apresentado laudo de avaliação do imóvel particular, não é possível identificar ter sido emitido por engenheiro ou arquiteto inscrito no respectivo conselho profissional. Demais disso, não se juntou cópia do último carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)” (ID 315945548 na origem).

A recusa está fundamentada. Para além disso, não se identifica a configuração de hipótese do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. OFERTA DE IMÓVEL. RECUSA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou embargos de declaração (ID 557376127 na origem), mantendo integralmente r. decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum nos seguintes termos (ID 339849421 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a inocorrência de hipótese legal de suspensão de exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN” (1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

4. Por sua vez, a suspensão de exigibilidade do crédito só ocorre nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional. A legislação tributária admite a suspensão de exigibilidade mediante garantia em dinheiro (artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional).

5. Não é viável a suspensão da exigibilidade, mediante caução em imóvel e sem que a União tenha concordado com a medida, em sede de ação anulatória de crédito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, precedentes da 6a Turma desta Corte.

6. No caso concreto, a agravada ofereceu imóveis de terceiro com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário em ação anulatória. A União se opôs à oferta, considerando o descumprimento da ordem legal do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80, o fato de ser imóvel de terceiro e, ainda, que “Embora conste dos autos prova de anuência da empresa proprietária, na forma do art. 9o, § 1°, da LEF, e tenha se apresentado laudo de avaliação do imóvel particular, não é possível identificar ter sido emitido por engenheiro ou arquiteto inscrito no respectivo conselho profissional. Demais disso, não se juntou cópia do último carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)” (ID 315945548 na origem).

7. A recusa está fundamentada. Para além disso, não se identifica a configuração de hipótese do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

9. Tese de julgamento: a suspensão de exigibilidade do crédito só ocorre nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei Federal no. 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 1a Turma, EDcl no REsp n. 848.675/RS, j. 26/09/2006, DJ de 23/10/2006, p. 276, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; TRF-3, 6a Turma, AI 5031853-77.2024.4.03.0000, j. 18/03/2025, DJEN DATA: 31/03/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, AI 5029025-45.2023.4.03.0000, j. 18/03/2024, Intimação via sistema DATA: 25/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS; TRF-3, 6a Turma, AI 5019423-98.2021.4.03.0000, j. 28/01/2022, Intimação via sistema DATA: 02/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão